Tribunal: TJSP
Processo: 1003688-80.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização - danos materiais e morais - falha na prestação de serviços - cartão de crédito contratado e não desbloqueado - abusividade da cobrança da taxa de anuidade - danos materiais verificados - restituição simples devida - danos morais não reconhecidos - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização - danos materiais e morais - falha na prestação de serviços - cartão de crédito contratado e não desbloqueado - abusividade da cobrança da taxa de anuidade - danos materiais verificados - restituição simples devida - danos morais não reconhecidos - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003688-80.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RICARDO
DA SILVA PINTO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-80.2018.8.26.0079
Voto no 37138
Apelação no 1003688-80.2018
Apelante: Ricardo da Silva Pinto
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização - danos materiais e morais - falha na prestação de
serviços - cartão de crédito contratado e não desbloqueado -
abusividade da cobrança da taxa de anuidade - danos
materiais verificados - restituição simples devida - danos
morais não reconhecidos - ação julgada parcialmente
procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por RICARDO DA SILVA
PINTO contra BANCO BRADESCO S/A buscando a declaração de
inexigibilidade de débito e o pagamento de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de cobrança indevida de serviço de cartão
de crédito. Ao relatório de fls. 142, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor, sustentando a abusividade da cobrança,
postulando o reconhecimento dos danos morais. Com contrarrazões,
subiram os autos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-80.2018.8.26.0079
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, em que pese a inegável
contratação do cartão de crédito pelo autor, comprovada pelos documentos
de fls. 93/96, tratando-se de relação de consumo, cabia à instituição
financeira comprovar o desbloqueio e a sua efetiva utilização, o que
justificaria a cobrança de taxa de anuidade.
Com efeito, da análise dos documentos de fls. 65/92, denota-
se que não houve desbloqueio e utilização do cartão pelo autor, tendo o réu
efetuado cobranças relativas à taxa de anuidade, o que é inadmissível,
tendo em vista a inexistência de prestação de serviços.
Nesse sentido:
“A taxa de anuidade é devida como retribuição por um
serviço prestado pela instituição financeira e, nos termos do artigo 597
do Código Civil, ela só é devida depois da efetiva prestação. Diante da
ausência do desbloqueio do cartão, tem-se que não houve a prestação de
serviço, sendo indevida a cobrança da mencionada taxa” (TJSP, Ap. no
0008600-51.2009.8.26.0533, j. 18/05/2011, Relator Desembargador Luiz
Sabbato).
“Responsabilidade Civil. Cartão de Crédito. Cartão não
desbloqueado. Cobrança de anuidade. Inadmissibilidade. Constitui
prática abusiva (art. 39,V do CDC) ou cláusula abusiva por vantagem
excessiva (art. 51,IV do CDC) a exigência do pagamento de anuidade de
cartão de crédito bloqueado, por envolver exação de tarifa de serviço por
quem dele usufruiu. Cobrança abusiva caracteriza ato ilícito e defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-80.2018.8.26.0079
prestação de serviço. Responsabilidade configurada” (TJSP, Ap. no
9154104- 16.2008.8.26.0000, j. 03/10/2011, Relator Desembargador
Álvaro Torres Júnior).
“Dano moral. Cartão de Crédito. Legitimidade passiva.
Entrega do magnético, desbloqueio e efetiva utilização não comprovados
pela ré. Negativação creditícia indevida. Negligência da instituição ré.
Dano moral caracterizado. Indenização devida. Quantum mantido”
(TJSP, Ap. no 0009030-64.2010.8.26.0566, j. 19/01/2012, Relator
Desembargador Dimas Carneiro).
Assim, inviável a cobrança de débito de anuidade e dos
débitos efetuados na conta corrente do autor, os quais deverão ser
declarados inexigíveis e restituídos pelo réu.

A esse passo, não ficou evidenciado que a instituição
financeira agiu de má-fé, devendo a devolução ser feita de forma linear,
conforme teor da Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do
Código Civil”, com as adaptações ao Código Civil hoje vigente (art. 940).
Deve-se salientar que o apelante não sofreu qualquer
restrição de crédito, não estando configurada ofensa à sua honra e
tampouco abalo do seu conceito perante a sociedade.
Ressalte-se que não é devida indenização por danos morais
em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não
demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu
comportamento habitual, em razão desses contratempos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003688-80.2018.8.26.0079
Destarte, é de rigor a acolhida parcial das razões recursais,
para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-
se o réu à restituição simples dos valores descontados da conta corrente do
autor, devidamente corrigidos a partir da propositura da ação e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, afastando-se a
condenação do autor por litigância de má-fé.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar
com eventuais custas despendidas, cabível a condenação do réu ao
pagamento dos honorários advocatícios ao autor, no valor de R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais), sendo o mesmo valor devido pelo autor aos
advogados do réu, consoante art. 85, §14 do estatuto processual, respeitada
a gratuidade concedida.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
Coutinho de Arruda
Relator